Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716587-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0052466-21.2008.8.07.0001, movido em seu desfavor por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, determinou a reavaliação de um dos imóveis objeto de penhora, localizado no Lago Norte, ao passo em que homologou o laudo de avaliação de outro imóvel penhorado, localizado na Asa Norte (SQN 210, Apartamento n.o 619, do Bloco “F” – matrícula n.o 23.966) (ID 119876038 e ID 123045918, origem). Nas razões (ID 35595673), o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade do decisum por deficiência de fundamentação. Argumenta que o magistrado a quo homologou o laudo de avaliação do imóvel pautado apenas no fato de que os valores apresentados não seriam discrepantes, sem observar as especificações e peculiaridades do bem. No mérito, confronta o laudo de avaliação do imóvel localizado na SQN 210, Bloco F, apartamento 619, que indicou a quantia de R$738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais). Aduz que o Oficial de Justiça, ao chegar no endereço do referido bem, o encontrou fechado e, em vez de retornar para realizar a diligência em outro dia ou informar ao Juízo o fato de que não conseguiu adentrar no local, optou por realizar a avaliação levando em conta imóveis similares com a mesma metragem. Afirma que, em razão do exposto, a avaliação foi fundamentada apenas nas características descritas na matrícula do bem, sem observar seu real estado de conservação ou qualquer outra especificação. Alega que tal proceder contraria o disposto no art. 872 do Código de Processo Civil, porquanto não vistoriado o imóvel, sequer apontadas as suas propriedades. Argumenta, ainda, divergir a avaliação impugnada dos valores praticados no mercado imobiliário, designadamente do preço por metro quadrado praticado na região da cidade na qual localizado o apartamento (Asa Norte). Defende, assim, a necessidade de recalcular o valor atribuído ao bem, seguindo o normativo processual, para que este se atenha à média do mercado e não onere excessivamente a parte executada. Com tais argumentos, requer, liminarmente, seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, seja anulada a decisão ou, não sendo este o entendimento, seja reformada para determinar a reavaliação do imóvel segundo o que determina o art. 872 do CPC. Preparo recolhido (ID 35595684). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que determinou a reavaliação de um dos imóveis objeto de penhora nos autos, localizado no Lago Norte, bem como homologou o laudo de avaliação do outro bem penhorado, localizado na Asa Norte (SQN 210, Apartamento n.o 619, do Bloco “F” – matrícula n.o 23.966), pelo valor de R$738.000,00. Inicialmente, registro ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência da plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, em análise perfunctória da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos para a concessão do vindicado efeito suspensivo. Não obstante a fé pública legalmente atribuída ao Oficial de Justiça, o laudo por ele apresentado (ID 117864687, origem) aparenta não compreender todos os requisitos do art. 872 do Código de Processo Civil – tornando questionável, desse modo, a avaliação que toma por base apenas a metragem do bem analisado e a média de imóveis similares (circunstância realçada, inclusive, pela parte exequente nos autos principais). Deve ser levado em consideração que para a adoção dos atos expropriatórios é necessário que o bem a ser alienado encontre-se corretamente avaliado, porquanto necessária a publicação de editais constando o valor do bem. Neste passo, afigura-se razoável que se suspenda o andamento processual, principalmente os atos que importem na alienação do bem, até que seja dirimida a controvérsia acerca do valor do imóvel. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator